Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LASTRO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo quando as provas dos autos dão conta da autoria e da materialidade delitivas.
2. No caso dos autos, as palavras da vítima são corroboradas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas e juízo, pela confissão espontânea do réu e pela prova pericial, que comprovou o arrombamento.
3. O réu arrombou a porta da casa da vítima, subtraindo diversos bens ali presentes, tais como uma televisão, secador de cabelos e pares de tênis.
4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), na primeira fase. Majoração acima desse patamar exige fundamentação concreta e específica.
5. Embora a pena aplicada tenha sido inferior a quatro anos, sendo o réu reincidente, é inaplicável o regime semiaberto previsto na súmula 269 do STJ em razão da existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do réu.